Tribunal: TJES
Processo: 0007068-90.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007068-90.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZENCLEIVER FREITAS e outros

APELADO: ELEA MARCIA PAMPOLINI DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRINCÍPIO DA SAISINE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou liminar anteriormente deferida e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Os autores alegaram ter adquirido a posse de lote urbano e sofrido esbulho/turbação, sustentando, em grau recursal, que a ação possessória teria caráter acessório à ação de usucapião conexa, devendo ser extinta sem resolução de mérito em razão da extinção desta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação possessória possui natureza acessória em relação à ação de usucapião, a ponto de justificar sua extinção sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se os autores comprovaram o efetivo exercício da posse apta a ensejar proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória é autônoma e tem por objeto a proteção da posse, independentemente da discussão acerca do domínio, nos termos do art. 926 do CPC, sendo inviável a análise da titularidade do imóvel nessa via processual, conforme entendimento do STJ.

4. As ações possessórias tutelam a posse atual mediante a verificação da exteriorização de atos inerentes ao domínio, nos termos do art. 1.196 do CC, sendo irrelevante a mera invocação do direito de propriedade, conforme art. 1.210, § 2º, do CC.

5. A alegação de dependência da ação possessória em relação à ação de usucapião carece de amparo legal, pois a tutela possessória não se condiciona ao êxito ou à existência de demanda petitória.

6. Os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, uma vez que as provas documentais e testemunhais mostraram-se frágeis e contraditórias.

7. A prova testemunhal produzida evidenciou que o imóvel era objeto de conservação e vigilância por preposta da família das rés, antes mesmo da alegada posse autoral.

8. Inexistindo comprovação de posse anterior pelos autores e evidenciado o exercício legítimo da posse pelas rés, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação possessória é autônoma e independe do processamento ou do resultado de ação de usucapião.

2. Em ação possessória, o julgador deve aferir a posse pela exteriorização de atos inerentes ao domínio, sendo vedada a discussão sobre a propriedade do imóvel.

3. Incumbe ao autor comprovar a posse anterior e a ocorrência de turbação ou esbulho, sob pena de improcedência do pedido.

4. Os herdeiros adquirem a posse do bem desde a abertura da sucessão, por força do princípio da saisine, podendo exercê-la de forma indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I, e 926; CC, arts. 1.196, 1.198, 1.210, § 2º, e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2014, DJe 24.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZENCLEIVER FREITAS e IARA PEREIRA DE MELO FREITAS
, irresignados com a r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação de Manutenção de Posse, revogando a liminar outrora deferida, sob o fundamento de que os autores não lograram êxito em comprovar o exercício de sua posse sobre o imóvel litigioso.

Condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspendeu a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Contrarrazões dos apelados no ID 15185262, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 15250809.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZENCLEIVER FREITAS e IARA PEREIRA DE MELO FREITAS
, irresignados com a r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação de Manutenção de Posse, revogando a liminar outrora deferida, sob o fundamento de que os autores não lograram êxito em comprovar o exercício de sua posse sobre o imóvel litigioso.

Condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspendeu a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Na origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação possessória em face das rés, alegando terem adquirido a posse do lote de terreno localizado no loteamento Praia de Santa Mônica em 01/02/2002. Expuseram que cuidavam da referida área com ânimo de donos e que, em 08/07/2010, sofreram esbulho/turbação, ocasião em que pessoas a mando das requeridas teriam derrubado a cerca e destruído plantações.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o feito, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou o seu entendimento na ausência de provas contundentes acerca da posse prévia dos autores. Ressaltou que a prova testemunhal, pelo contrário, corroborou a tese defensiva de que as rés exerciam a conservação e vigilância do imóvel, de forma contínua, mediante o auxílio de terceira pessoa de confiança, o que garante a proteção possessória inclusive pelo princípio da saisine.

Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a reforma do julgado, sustentando que a presente ação possessória possuiria caráter meramente acessório à Ação de Usucapião (nº 0009826-76.2009.8.08.0021) que tramitava em apenso. Reiteram que, uma vez extinta a ação de usucapião sem resolução de mérito, a presente demanda deveria seguir a mesma sorte, impondo-se a extinção sem julgamento do mérito por perda do objeto e falta de interesse processual.

Pois bem.

Confirmando o entendimento alcançado quando da análise do pedido de efeito suspensivo recursal,
entendo que a tese dos apelantes não merece prosperar.

A argumentação de que a demanda possessória seria dependente e acessória em relação ao processo de usucapião, a ponto de impor a extinção conjunta de ambas sem resolução de mérito, carece de amparo legal.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do Código de Processo Civil que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

De acordo com a jurisprudência o Colendo Superior Tribunal de Justiça
"em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória"
( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

Em outras palavras, as ações possessórias objetivam a proteção da posse, de maneira que as questões alusivas ao domínio devem ser arguidas por meio das ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade.

Isso significa que o direito brasileiro protege não apenas a propriedade dos bens imóveis, por meio das chamadas ações petitórias, mas também a sua posse atual, independentemente da propriedade.

Nesse sentido, na ação possessória deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

Ademais, a sentença de improcedência fundamentou-se em uma análise sólida do conjunto probatório, concluindo que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de comprovar sua posse. O magistrado sentenciante destacou que as provas documentais e fotográficas eram frágeis e que a prova testemunhal não corroborava a versão autoral.

No presente caso, o acervo probatório, especialmente os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução, demonstra a fragilidade da versão autoral. A testemunha Argentina Maria Ferreira Loureiro, vizinha do imóvel, declarou de forma categórica que o bem sempre pertenceu ao genitor das apeladas e que a Sra. Maria Helena era a pessoa responsável por zelar e limpar o terreno a mando da família. No mesmo sentido, a testemunha Jaqueline Lopes de Jesus confirmou que as donas haviam cercado o imóvel antes mesmo de os autores tentarem residir no local.

Em contrapartida, as próprias testemunhas levadas pelos autores apresentaram depoimentos vacilantes. O Sr. Josemiro Alexandre da Rocha Filho informou que o suposto vendedor da posse (Sr. Evanildo) lhe disse que não era o dono do terreno, mas que "apenas tomava conta". Mais grave ainda foi a declaração da testemunha Antonio Carlos Rodrigues, que revelou em juízo ter sido instruído pelo próprio Sr. Evanildo a depor no sentido de afirmar que este último era o real posseiro, numa clara tentativa de desmerecer o cuidado exercido pela Sra. Maria Helena.

Logo, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), falhando em comprovar o efetivo exercício da posse.

Diante desse cenário, em que a posse autoral não restou configurada, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
AZENCLEIVER FREITAS E IARA PEREIRA DE MELO FREITAS
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a escorreita decisão objurgada.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar